Tribunal: TJSP
Processo: 1003519-37.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. MÉRITO. POSSE INJUSTA DA RÉ. TÉRMINO DO COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. DESINTERESSE DO COMODANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não caracteriza negativa de prestação jurisdicional se a sentença está fundamentada, ainda que de forma

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA, NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. MÉRITO. POSSE INJUSTA DA RÉ. TÉRMINO DO COMODATO POR PRAZO INDETERMINADO. DESINTERESSE DO COMODANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não caracteriza negativa de prestação jurisdicional se a sentença está fundamentada, ainda que de forma sucinta, e aprecia os argumentos relevantes para a causa, ainda que em desacordo comas teses das partes.
2. Se a prova documental é suficiente para o correto equacionamento da demanda, a dispensa da prova oral não configura cerceamento de defesa.
3. A autora é titular do direito cuja tutela é pedida, pois, além de ter em seu favor sentença declaratória de usucapião, a própria ré reconheceu o domínio daquela por meio de declaração assinada.
4. É de rigor a procedência do pedido reivindicatório de imóvel quando a autora manifesta desinteresse na continuidade do comodato por prazo indeterminado firmado com a ré.